Tribunal: STF
Processo: RE 194444
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
assentado em dois fundamentos distintos mas suficientes à resolução
da controvérsia, precluso o de natureza infraconstitucional pela não
 interposição de recurso especial: incidência da Súmula 283